Tribunal: TJDFT
Processo: 0756138-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE FRAUDE. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DE SALÁRIO FEITA PELOS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS BANCOS. ARTS. 7o E 14 DO CDC. PRIVAÇÃO DO SUSTENTO DA CONSUMIDORA POR 2 (DOIS) MESES. OFENSA À DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelo Banco do Brasil e pelo Banco Bradesco contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contratos e a inexigibilidade de dívidas contraídas mediante fraude, bem assim para condená-los ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Banco do Brasil argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que apenas acatou de forma automática a solicitação sistêmica de portabilidade de salário e que não pode ser responsabilizado por esse fato. Aduz que não cometeu ato ilícito, que não há dano moral a ser compensado e que o valor arbitrado é excessivo. O Banco Bradesco, por sua vez, sustenta que não há dano moral no caso e que o valor arbitrado é excessivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos recolhidos.
III. A parte autora/recorrida pretende impor ao Banco do Brasil, ora recorrente, a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa, considerando que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, conforme delineado pela teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o, 17 e 3o daquele diploma legal. A responsabilidade de ambos os requeridos recorrentes é solidária, na forma do art. 7o do CDC, uma vez que participaram da cadeia de fornecimento do serviço e atuaram de forma ativa na solicitação e realização da portabilidade.
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstãncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
VI. A existência de fraude na abertura da conta junto ao Banco Next, de propriedade do Banco Bradesco, foi reconhecida administrativamente, tanto que os débitos decorrentes das transações fraudulentas foram estornados à autora. No entanto, a autora, que recebia seu salário regularmente no Banco do Brasil, ficou privada de seus sustento por 2 (dois) meses, uma vez que a quantia foi depositada na conta aberta de forma fraudulenta, após solicitação de portabilidade feita pelos estelionatários e acatada, sem questionamentos, pelo Banco do Brasil.
VII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VIII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso dos autos, a parte autora, a par de todo o aborrecimento causado pela situação, ficou privada de acesso ao seu salário por 2 (dois) meses, situação essa que lhe causa inequívoca ofensa à dignidade diante do prejuízo à sua subsistência. Portanto, evidente a existência de dano moral a ser compensado. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
IX. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
XI. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a serem suportados por cada um deles em partes iguais.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.